Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DISCUSSÃO SOBRE TEMPESTIVIDADE. PARTE INTIMADA. INÉRCIA. MATÉRIA DE FATO NÃO ALEGADA ANTERIORMENTE.
1. É vedado à parte inovar no agravo interno, trazendo elemento que não foi alegado no momento oportuno.
2. Agravo interno desprovido.